Tribunal: TJMT
Processo: 1002709-20.2021.8.11.0051
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002709-20.2021.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nota de Crédito Comercial]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA HELENA DA SILVA - CPF: 013.435.471-05 (RECORRENTE), CRISTIANO NUNES DE JESUS - CPF: 040.205.521-77 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1002709-20.2021.8.11.0051

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde

Parte Recorrente(s):
Maria Helena da Silva

Parte Recorrida(s):
Cristiano Nunes de Jesus

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
11/08/2022

Ordem na pauta: 35

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS - AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - CONTUMÁCIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL APRESENTADA PARA AUSÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A ausência da parte autora à audiência de conciliação no âmbito dos Juizados Especiais resulta na extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, I da Lei n. 9.099/95.

No entanto, tal regra pode ser relativizada quando a parte apresentar justo motivo para o não comparecimento, ou, ainda, excepcionalmente, quando houver afronta os princípios norteadores previstos no art. 2o da Lei n. 9.099/95.

Sentença reformada a fim de que devolver os autos ao Juizado Especial de origem para o regular prosseguimento do feito.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença proferida nos autos de ação indenizatória que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão de sua ausência na audiência de conciliação, bem como ao pagamento das custas processuais correspondentes.

A autora pleiteia a reforma da sentença, a fim de que a sentença impugnada seja anulada, afastando a contumácia reconhecida, pois teria justificado sua ausência no ato conciliatório.

Ainda, requer a isenção da condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais, com o deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do que prevê os artigos 98 e 99, do Código de Processo Civil, bem como o artigo 134, da Constituição Federal, considerando o fato de estar sendo assistida pela Defensoria Pública.

O reclamado, ora recorrido, sequer fora citado nos autos.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

O cerne da questão cinge-se acerca da configuração da contumácia, diante da ausência da reclamante na audiência de conciliação, e, consequentemente, de sua condenação em custas processuais.

Da análise dos autos, observo que a reclamada, em um primeiro momento sem assistência de patrono, comparece na secretaria do juízo
a quo
, informando da impossibilidade de acesso na audiência designada e requerendo a designação de nova data para realização do ato, sendo devidamente certificado no id. 121220950.

Assim, apresentada a justificativa para ausência na audiência de conciliação, que já não seria frutífera, tendo em vista a ausência de citação do réu, a respeitável sentença de id. 121220951 deve ser reformada. Vide julgados desta e. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONTUMÁCIA. RECLAMANTE QUE APRESENTOU JUSTIFICATIVA PRÉVIA E REQUEREU A REDESIGNAÇÃO DO ATO PROCESSUAL. INTERESSE NA CONTINUIDADE DA AÇÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA ANULADA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de extinção da ação, sem resolução do mérito.

2. Pretensão recursal é a anulação da sentença, para fins de devolver os autos ao juízo de origem para o regular trâmite processual.

3. Nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95, a ausência do reclamante, em qualquer das audiências do processo, ocasiona a extinção do feito sem resolução do mérito. Essa regra, contudo, deve ser interpretada em consonância com os princípios que regem os Juizados Especiais (oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade), de maneira que, quando devidamente justificada, a ausência pode ser relevada, eis que demonstrado pela parte o efetivo interesse no prosseguimento do processo.

4. Parte que apresentou justificativa previamente e requereu a redesignação do ato processual.

5. Sentença anulada.

6. Recurso conhecido e provido, devolvendo os autos ao juízo a quo para marcar nova data para ocorrência da audiência de conciliação.

(N.U 1008955-16.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 04/03/2021)

RECURSO INOMINADO – CONTUMÁCIA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – ESTADO DE SAÚDE DEBILITADO – TROUXE PROCURAÇÃO COM PODERES PARA REPRESENTÁ-LO – CONTUMÁCIA AFASTADA – SENTENÇA ANULADA – DEVOLUÇÃO À ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO A PARTIR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Compulsando os autos percebe-se que o magistrado não acolheu a justificativa apresentada pela parte autora, mediante a ausência em audiência conciliatória.

Reconhecendo o equívoco, imperiosa a reforma da sentença para afastar a extinção por contumácia e determinar o regular prosseguimento do feito a partir da audiência de conciliação.

Recurso conhecido e provido para anular a sentença de extinção e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito e realização de audiência de conciliação.

(N.U 1001612-19.2018.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 09/11/2020, Publicado no DJE 10/11/2020)

Pelo exposto,
conheço
do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
para reformar a sentença recorrida, determinando a

devolução do processo ao Juizado Especial de origem para o seu regular prosseguimento, com a designação de nova audiência de conciliação.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2022